Tribunal: TJDFT
Processo: 0008428-46.2007.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0008428-46.2007.8.07.0004 EMBARGANTE: ROGERIO SILVA DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos ROGÉRIO SILVA DOS SANTOS contra decisão desta Presidência que não conheceu dos agravos por ele manejados. Sustenta, em síntese, que houve omissão na apreciação de seus recursos, os quais foram erroneamente interpretados como agravos internos. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, de fato, os agravos interpostos pelo ora embargante têm previsão no artigo 1.042 do CPC, cabíveis contra decisões que não admitem os recursos constitucionais manejados, hipóteses em apreço. III – Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, revogo a decisão de id. 18548169 e, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, determino a remessa dos agravos de ids. 16207761 e 16207760, respectivamente, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016